Tribunal: STJ
Processo: 0000634-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065793 - SC(2026/0000634-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO HERCULANO VIEIRA DE SOUZA - SC044648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, sob o fundamento de reiteração de pedido anterior, com identidade de partes e causa de
corpus
pedir, impugnando o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina na Apelação Criminal n. 5033085-71.2023.8.24.0023.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
Florianópolis/SC
descrito no
-A, caput,
do Código Penal (duas vezes). A apelação
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
3. Na impetração, a defesa alegou nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva,
sustentando que a atuação do defensor foi inadequada, além de apontar preclusão do rol de
testemunhas por uso indevido de normas do CPC. Requereu a nulidade do processo.
4. No agravo regimental, a parte agravante argumentou que não há reiteração quando o habeas
anterior foi rejeitado por óbices formais, sem apreciação de mérito, e pleiteou a
corpus
superação do óbice formal para análise da nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
afastar o óbice de reiteração de
, permitindo a análise da alegação de nulidade
habeas corpus
absoluta por ausência de defesa técnica efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reiteração de
, com identidade de partes e causa de pedir, é inadmissível,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada reforça a
inadmissibilidade do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77d2e9a7-0379-4e6f-9d96-748174d5b61e

Tese de julgamento:
1. A reiteração de
, com identidade de partes e causa de pedir, é inadmissível.
habeas corpus
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
921.248/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77d2e9a7-0379-4e6f-9d96-748174d5b61e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065793 - SC (2026/0000634-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO HERCULANO VIEIRA DE SOUZA - SC044648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, sob o fundamento de reiteração de pedido anterior, com identidade de partes e causa de
corpus
pedir, impugnando o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina na Apelação Criminal n. 5033085-71.2023.8.24.0023.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Florianópolis
/SC à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no
-A, caput, c/c
do Código Penal (duas vezes). A apelação interposta pela
art. 217
art. 226, inciso II,
defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
3. Na impetração, a defesa alegou nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva,
sustentando que a atuação do defensor foi inadequada, além de apontar preclusão do rol de
testemunhas por uso indevido de normas do CPC. Requereu a nulidade do processo.
4. No agravo regimental, a parte agravante argumentou que não há reiteração quando o habeas
anterior foi rejeitado por óbices formais, sem apreciação de mérito, e pleiteou a superação
corpus
do óbice formal para análise da nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: a4d92191-82cc-465b-948d-cc0a9869e216

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para afastar o
óbice de reiteração de
, permitindo a análise da alegação de nulidade absoluta por
habeas corpus
ausência de defesa técnica efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reiteração de
, com identidade de partes e causa de pedir, é inadmissível,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada reforça a
inadmissibilidade do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
, com identidade de partes e causa de pedir, é inadmissível.
habeas corpus
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921.248/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 185-186).
habeas corpus
Consta nos autos que, em primeira instância, o paciente foi condenado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, Ação Penal n. 5033085-
71.2023.8.24.0023, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
descrito no
-A,
, c/c
do Código Penal (duas vezes) (e-STJ, fls. 44-
art. 217
caput
art. 226, inciso II,
61).
Irresignada, a defesa interpôs apelação - n. 5033085-71.2023.8.24.0023 - perante o
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso (e-STJ, fl. 30-
39).
Na presente impetração, a defesa sustentou a nulidade absoluta por ausência de defesa
técnica efetiva (Súmula 523 do STF).
Defendeu que a completa ausência de teses estruturadas, muitas vezes se resumindo
à trechos da bíblia e histórias sem sentido não podendo ser considerada defesa técnica.
Documento eletrônico VDA53816584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: a4d92191-82cc-465b-948d-cc0a9869e216

Alegou a preclusão do rol de testemunhas por uso indevido de normas do CPC, o que
caracteriza ausência de defesa técnica.
Requereu a concessão da ordem para que o processo seja declarado nulo.
No regimental (e-STJ, fls. 192-202), a parte agravante alega que não há reiteração
quando o habeas corpus anterior não foi apreciado no mérito, mas apenas rejeitado por óbices
formais. Nessa hipótese, inexiste coisa julgada material.
Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão
agravada para que o óbice formal seja superado e haja apreciação da nulidade absoluta por
ausência de defesa técnica.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme explicitado, a presente impetração constitui mera reiteração do Habeas
n. 1.034.096/SC. Isto porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os
Corpus
dois feitos o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na
Apelação Criminal n. 5033085-71.2023.8.24.0023. Assim, diante da reiteração, é caso de não
conhecimento do presente
.
habeas corpus
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR
A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 915483-PR.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III- Não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.248/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: a4d92191-82cc-465b-948d-cc0a9869e216

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.793 / SC
Número Registro: 2026/0000634-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1251900178 50330857120238240023 50707774120228240023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO HERCULANO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EDUARDO HERCULANO VIEIRA DE SOUZA - SC044648
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : EDUARDO HERCULANO VIEIRA DE SOUZA - SC044648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54688285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: d2d3b089-e4a7-4619-8d39-d44717581cfb

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: d2d3b089-e4a7-4619-8d39-d44717581cfb